Tribunal: TJDFT
Processo: 0722511-21.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. VÍCIO. NULIDADE. MATÉRIA DISCUTIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE TRANSITOU EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL E FORMAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE MODIFIQUEM A CONCLUSÃO DO JUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. NOTA PROMISSÓRIA. REQUISITOS LEGAIS. OBSERVADOS. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. INSCRIÇÃO NO CNPJ. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DISTINTA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os apelantes alegam, em preliminar, a ocorrência de vício na citação, o que acarretaria a nulidade do processo. Todavia, a discussão sobre o tema já foi decidida no agravo de instrumento 0733476-79.2024.8.07.0000, o que submete a matéria aos efeitos da coisa julgada formal e material, de modo que é vedado ao Tribunal conhecer novamente deste tema.
2. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser instruída com provas que modifiquem a conclusão do julgador quanto à incapacidade econômica da parte adversa. Não bastam alegações genéricas. Precedente.
3. A nota promissória é título de crédito (art. 784, I do Código de Processo Civil) previsto no Decreto 2044/1908 e no Decreto 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), cártula que expressa promessa de pagamento de quantia em dinheiro.
4. Para validade do título, exige-se atendimento de requisitos formais conforme previstos no art. 54 do Decreto 2044/1908 e art. 75 no Decreto 57.663/1966: denominação "nota promissória" inserta no próprio título ou termo correspondente expresso na língua em que for emitida; promessa de pagar a quantia indicada na época e no lugar anotados; nome da pessoa a quem ou à ordem de quem deve ser paga; data e lugar onde foi passada; e, por fim, assinatura do emitente ou mandatário especial.
5. Em que pese a regra geral de que a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores (art. 49 – A, do Código Civil – CC) este Tribunal de Justiça entende que “o empresário individual não tem existência distinta do indivíduo que é seu titular e que a concessão de CNPJ não lhe atribui personalidade jurídica” (Acórdão 1053402, 20161610060579APJ, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS, data de julgamento: 10/10/2017, publicado no DJe: 16/10/2017).
6. Embora o autor/exequente atue na condição de empresário individual com a utilização de CNPJ próprio e nome fantasia, tal fato não lhe retira a condição de credor perante os apelantes/executados, que funcionaram como emitente e avalista da nota promissória executada – ainda que ela apresente o nome fantasia como parte beneficiária.
7. A nota promissória é título de crédito revestido de literalidade e autonomia, exigível pelo que está nela escrito. A inserção de cláusula na nota promissória que abarca cheques emitidos, como se o título fosse uma confissão de dívida, não lhe retira os atributos de liquidez, certeza e exigibilidade.
8. Na hipótese, não há qualquer vício pelo fato de a nota promissória fazer referência e ter sido emitida em razão do inadimplemento de cheques emitidos pelos executados. Trata-se de negócios jurídicos distintos, inclusive com regramentos legais diferentes; a consumação da prescrição com relação a dívida representada nos cheques não afeta a possibilidade de execução da nota promissória emitida pela apelante.
9. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.